Tribunal: TRF3
Processo: 5030456-46.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
355/549)

5030456-46.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030456-46.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: RENATA APARECIDA PIERANGELI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FELIPE DE BRITO ALMEIDA - SP338615-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 99, § 2o, DO CPC. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR À PARTE A COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora, sem prévia intimação para comprovação da alegada insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça sem a prévia intimação da parte para comprovar a hipossuficiência econômica, conforme previsto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, § 2o, do CPC determina que, antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, o juiz deve oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício.

4. A aferição do direito ao benefício deve ser realizada à luz das circunstâncias concretas do caso, após oportunizada à parte a demonstração da efetiva necessidade da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.464.887/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.12.2025, DJEN 09.12.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030456-46.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: RENATA APARECIDA PIERANGELI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FELIPE DE BRITO ALMEIDA - SP338615-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação previdenciária, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à parte autora e ordenou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Em suas razões a parte agravante alega, em síntese, que sua renda mensal é composta de valor fixo e comissões variáveis.

Sustenta, ainda, que suas despesas não revelam luxo, e que não pode arcar com os custos processuais sem ter afetada sua subsistência.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento.

Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (ID 344035459).

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): A questão em discussão consiste em definir se é possível o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça sem a prévia intimação da parte para comprovar a hipossuficiência econômica, conforme previsto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

Na sistemática do Código de Processo Civil, que manteve, grosso modo, as disposições da Lei 1.060/50, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", sendo que o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade, mas desde que seja oportunizado à parte comprovar a efetiva necessidade do benefício da gratuidade, segundo reza o § 2o do artigo 99:

"§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

Este é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, viola o art. 99, § 2o, do CPC, e se a assistência por advogado particular impede a concessão do benefício, à luz do § 4o do mesmo artigo.

2. O art. 99, § 2o, do CPC exige que, antes de indeferir o pedido de gratuidade, o juiz intime a parte para comprovar a hipossuficiência, sendo vedado o indeferimento de plano.

3. A assistência por advogado particular, conforme o art. 99, § 4o, do CPC, não impede a concessão da gratuidade da justiça, sendo irrelevante para a análise do pedido.

4. A decisão do Tribunal de origem, ao indeferir o pedido de gratuidade sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência, contraria a jurisprudência consolidada do STJ.

5. A ausência de enfrentamento específico das teses federais sobre os arts. 98 e 99, §§ 2o e 4o, do CPC, caracteriza negativa de prestação jurisdicional, em violação ao art. 1.022 do CPC.

6. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial." (AREsp n. 2.464.887/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025) (Grifou-se).

No caso concreto, observo não ter sido oportunizado à parte autora comprovar a efetiva necessidade do benefício da gratuidade, motivo pelo qual a decisão agravada merece reparo nessa questão.

A aferição da concessão do benefício deve ser feita, portanto, no caso concreto, levando-se em consideração todas as suas circunstâncias e contingências.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, tão somente para que se oportunize ao agravante a demonstração dos requisitos necessários à concessão da gratuidade da Justiça.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 99, § 2o, DO CPC. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR À PARTE A COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora, sem prévia intimação para comprovação da alegada insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça sem a prévia intimação da parte para comprovar a hipossuficiência econômica, conforme previsto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, § 2o, do CPC determina que, antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, o juiz deve oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício.

4. A aferição do direito ao benefício deve ser realizada à luz das circunstâncias concretas do caso, após oportunizada à parte a demonstração da efetiva necessidade da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.464.887/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.12.2025, DJEN 09.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão